Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-91.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002115-91.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUEL CARLOS DA NOBREGA - CPF: 782.323.501-30 (APELANTE), MAGELIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 602.187.913-99 (APELANTE), VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO - CPF: 709.213.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA HILL - CPF: 003.177.821-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 719.735.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado. Desclassificação para a forma tentada. Inviabilidade. Consumação configurada. Inversão da
res furtiva
comprovada. Compensação da confissão parcial com a reincidência. Impossibilidade. Réus
multirreincidentes
. Agravante sobrepõe. Exclusão da condenação por danos morais. Procedência. Ausência de demonstração específica de abalo sentimental. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo
s
réu
s
contra sentença que o condenou pelo delito de
furto qualificado (escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas)
, tipificado no artigo
155, § 4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal
, impondo-lhe
s
a pena de
3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto
e

o pagamento de
10 dias-multa
.

2.
A defesa
sustenta:
(i)
a desclassificação do delito para a forma tentada, uma vez que a execução foi interrompida;
(
ii
)
a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; e
(
iii
)

à
exclusão da condenação a reparação de danos causados
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
três
questões em discussão: (i)
verificar se o crime de furto se consumou ou permaneceu na forma tentada; (
ii
) analisar a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em caso de
multirreincidência
; e (
iii
) examinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória
.

III.
Razões de decidir

4
.
O crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período e sem que o agente exerça posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio
adotada pela jurisprudência
.

5
.
No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que os apelantes
efetivamente alcançaram a posse dos bens, tendo retirado fios e tubos de cobre, acondicionando-os em mochilas, o que configura a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito
.

6
.
A intervenção policial, embora tenha impedido a consolidação da vantagem patrimonial, não descaracteriza o aperfeiçoamento do núcleo típico
“
subtrair
”
, que já se encontrava consumado quando da abordagem
.

7
.
Os apelantes possuem múltiplas condenações transitadas em julgado, caracterizando a
multirreincidência
, circunstância que, segundo o Tema Repetitivo 585 do STJ e o Enunciado Orientativo n
º
41 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

8
.
A fração de 1/6 utilizada para exasperar a pena intermediária em razão da reincidência encontra-se dentro dos parâmetros recomendados pela jurisprudência do STJ
.

9
.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a
demonstração concreta do efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, não bastando a mera ocorrência do delito patrimonial
.

10
.
No caso em análise, não houve demonstração específica do prejuízo imaterial, tendo sido a condenação fixada de forma genérica, sem a devida individualização do dano moral, o que vulnera o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:
“1.
O furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da
amotio
. 2. A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, não bastando a mera ocorrência do delito patrimonial
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
14, inciso I e II,
6
1
,
inciso I
e
155, § 4º, incisos II e IV
. CPP, art.
387, inciso IV
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema Repetitivo 585
;
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no Ag
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
nº
618
.
899
/
SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma
; j. em:
5
de abril de
2022
; TJMT, Apelação Criminal nº
1000338-96.2022.8.11.0100,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
16
de abril de
2025
; TJMT, Apelação Criminal nº
1015281-24.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
; j. em:
26
de setembro de
2025
;

TJMT, Apelação Criminal nº
1005208-50.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho,
Terceira Câmara Criminal; j. em:
27
de agosto de
2024
; TJMT, Apelação Criminal nº
1002069-90.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
1
de agosto de
2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, nº 41
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Josuel Carlos da Nobrega
e
Magelio
Oliveira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
o
s
condenou à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa
, pelo delito de
furto qualificado (escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas)
, tipificado no artigo
155, § 4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal
.

Em síntese, o
s

apelantes
sustentam:
(i)
a desclassificação do delito para a forma tentada, uma vez que a execução foi interrompida;
(
ii
)
a compensação parcial entre a atenuante da confissão
e
a agravante da reincidência
;

e
(
iii
)

a
exclusão da condenação a reparação de danos causados
(Id.
302837919
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o desprovimento do recurso
(Id.
30287924
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Gill Rosa
Fechtner
opinou
pel
o parcial provimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Consumação configurada. Teoria da
Amotio
. Inversão da posse comprovada. Inaplicabilidade da forma tentada. Dosimetria. Confissão espontânea reconhecida pelo Juízo. Omissão na aplicação prática da atenuante.
Multirreincidência
. Possibilidade de compensação proporcional. Tema 585 do STJ. Redução da pena. Indenização mínima fixada na sentença. Possibilidade. Valor compatível com os danos. Manutenção. Parcial provimento. 1. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por curto espaço de tempo e sem que o agente exerça posse mansa e pacífica, nos termos da teoria da
amotio
, adotada pacificamente pelos tribunais superiores. 2. Demonstrado nos autos que os réus acessaram o interior do imóvel, subtraíram fios e tubos de cobre e os acondicionaram em mochilas, havendo escalada, resta configurada a consumação do delito, sendo inviável o reconhecimento da tentativa. 3. A confissão espontânea, ainda que parcial, reconhecida pelo Juízo sentenciante, deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. Sua completa ineficácia viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo nº 585 do STJ, nos casos de
multirreincidência
, admite-se a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 5. Indenização fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Respeito ao contraditório e a ampla defesa no arbitramento do valor da indenização. Prejuízos materiais foram claramente demonstrados e o réu teve oportunidade de se manifestar. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que seja readequada a pena, na segunda fase dosimétrica, com a compensação proporcional entre a agravante e a atenuante, reduzindo-se a pena imposta, mantidos os demais termos da sentença
”
(Id.
309770889
).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
da apelação.

Infere-se da denúncia que, em 30 de janeiro de 2025, por volta das 14h, na
Igreja Pentecostal Deus é Amor,
situada na Avenida Tenente

Coronel Duarte, nº 417, bairro Centro Norte
,
nesta urbe
, os
apelantes

Josuel Carlos da Nóbrega
e
Magelio
Oliveira da Silva
,

em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, teriam, mediante
escalada
e
concurso de pessoas
, subtraído fios e tubos de cobre de aparelhos de ar-condicionado instalados no templo religioso
, imputando-lhe
s
a prática do crime
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (artigo
155,
§ 4º, incisos I, II e IV c/c o
artigo
6
1
,
inciso I,
ambos do Código Penal
)
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Extrai-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar acima
delineados, os acusados juntamente com outro indivíduo não identificado pularam o muro que dá acesso ao barracão da igreja, quebraram o telhado, nela adentraram e, de lá, subtraíram vários metros de fios de eletricidade.

Durante a ação criminosa, o auxiliar de limpeza chegou no local e, ao abrir a porta da Igreja, escutou barulhos advindos dos fundos do prédio. Ao verificar do que se tratavam, visualizou um dos denunciados de costas, foi quando então silenciosamente se dirigiu para fora do estabelecimento e acionou a Polícia Militar, a qual ao adentrar no local visualizou telhas quebradas no banheiro e flagrou, aos fundos do prédio, os denunciados abrindo uma evaporadora de ar-condicionado split, retirando os canos de cobre, bem como que no telhado havia um terceiro indivíduo, o qual foragiu correndo pelos telhados vizinhos.

Com os denunciados foram apreendidos 01 (um) alicate de bico de cabo verde e preto; 01 (uma) chave de fenda de cabo azul; 01 (uma) faca de mesa; 01 (um) alicate de cabo vermelho; e 01 (um) alicate de corte de cabo azul e amarelo, além de diversos pedações de fios de cobre e tubos de cobre de ar-condicionado, conforme auto de apreensão anexado ao ID 182855889.

A autoria e materialidade estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 182855876), boletim de ocorrência (ID 182855878), termos de depoimento (ID 182855879/ 182855880), termo de declaração da testemunha (ID 182855881), termo de restituição (ID 182855882), auto de apreensão (ID 182855889), bem como pelos demais elementos constantes nos autos
” (Id.
302837870
).

A denúncia foi recebida em 6 de março de 2025 (Id. 302837871).

Encerrada
a instrução processual, sobreveio sentença
julgando procedente a denúncia para condenar
os réus
Josuel Carlos da Nóbrega
e
Magelio
Oliveira da Silva
pelo crime de furto qualificado (escalada e concurso de pessoas), tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 302837894).

Irresignada com a condenação, a defesa
argumenta
que
a conduta permaneceu na fase de tentativa,
sob o
argumento de que os apelantes foram surpreendidos pelos policiais quando ainda desmontavam o aparelho de ar-condicionado, sem inversão da posse dos bens
.

Sem razão.

No caso em exame,
não há controvérsia quanto à materialidade e à autoria delitivas
, uma vez que os próprios apelantes admitiram estar no local dos fatos, em comunhão de esforços com terceiro indivíduo não identificado.

A insurgência recursal restringe-se, portanto, à fase do iter criminis em que o delito teria sido interrompido, sustentando a defesa que não teria havido inversão da posse da
res furtiva
.

Entretanto, o conjunto probatório obtido na persecução penal evidencia cenário diverso
, porquanto os policiais militares
responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
Viviane Batista
Gums

Belcho
e Anderson de Souza Hill
,
declararam, na
fase inquisitoria
l
, que flagraram os réus retirando canos de cobre e fios de eletricidade.

Para melhor elucidação, transcrevo o trecho relevante da declaração do policial Anderson, ressaltando ser
ela
idêntica à da agente Viviane:

“[...]
EM RONDAS PELA AVENIDA PRAINHA FORAM ACIONADOS PELA TESTEMUNHA ANTONIO DA SILVA, O QUAL PASSOU A RELATAR QUE AO ABRIR A PORTA DA IGREJA PENTECOSTAL OUVIU BARULHOS VINDO DOS FUNDOS
;
QUE AO VERIFICAR O QUE SE TRATAVA VISUALIZOU AS COSTAS DE UM HOMEM
; [...]
AO IR AOS FUNDOS DO PRÉDIO A EQUIPE POLICIAL LOCALIZOU OS SUSPEITOS ABRINDO UMA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT E RETIRANDO OS CANOS DE COBRE
[...]
SENDO POSSÍVEL PRENDER APENAS OS DOIS CONDUZIDOS QUE ESTAVAM NO CHÃO RETIRANDO OS CANOS
[...]
QUE OS SUSPEITOS JÁ HAVIAM RETIRADO VÁRIOS METROS DE FIOS DE ELETRICIDADE DO LOCAL; QUE OS FIOS FORAM APREENDIDOS EM

PODER DOS SUSPEITOS
” (Id. 302837428 e
Id. 302837429).

Em
juízo
, o policial Anderson de Souza Hill ratificou sua declaração anterior, narrando que
“nós estávamos fazendo ronde né? Aí teve o senhor Antônio aí que viu a guarnição, chamou, e falou para a guarnição que viu um suspeito no fundo do salão lá, e
que provavelmente estava furtando fio. Nós deslocamos ao local, chegando, tinha três indivíduos, um conseguiu fugir pelo telhado e os outros dois estavam no chão furtando fio e um aparelho de água”
. Acrescentou que os apelantes já haviam retirado os canos de cobre, assim como o condensador, pontuando que havia três bolsas com fios em seu interior (Relatório de Mídias – Id. 302837905).

Os depoimentos dos policiais militares
se mostram
em harmonia
com a narrativa d
a testemunha

Antônio
da Silva
, funcionário da instituição religiosa, o qual confirmou
, na
fase inquisitorial
,
ter ouvido barulhos estranhos,
vindo a acionar a guarnição que passava
pela
via pública, bem como o êxito dos agentes
“em localizar os suspeitos furtando os fios de cobre e tubos de
ar cond
icio
nado
da igreja”
(Id. 302837430).

Perante a
autoridade judiciária
, Antônio ratificou sua declaração anterior,
acrescentando
que
flagrou os acusados
“quebrando o condensador do ar e
já
ti
nham tirado
os fios
, d
eixando
uma mochila quase cheia”
(Relatório de Mídias – Id. 302837905).

Soma
m
-se
à
s oitivas o
A
uto de
A
preensão nº 2025.16.43415 (Id. 302837438), que
demonstra terem sido
encontradas com os acusados duas mochilas (vermelha e preta) co
ntendo
diversos pedaços de fios elétricos de
cobre e tubos de cobre de
ar-condicionado
, bem como o
T
ermo de
R
estituição nº 2025.16.43440
, referente

a
os objetos subtraídos (Id. 302837431).

Diante desse conjunto harmônico de elementos, é possível concluir, com segurança, que os apelantes
efetivamente alcançaram a posse da coisa alheia móvel
, ainda que em lapso temporal exíguo e dentro do próprio imóvel da vítima, colocando sob seu controle parte dos fios e tubos de cobre subtraídos, já separados, acondicionados em mochilas e prontos para o transporte.

Dessa forma, a intervenção policial limita-se a impedir a consolidação da vantagem patrimonial, mas não descaracteriza o aperfeiçoamento do núcleo típico “subtrair”, que já se encontrava consumado quando da abordagem, porquanto os fios e canos de cobre já haviam sido retirados e armazenados em mochilas
.

A distinção entre crime tentado e consumado, em delitos patrimoniais como o furto, reside justamente nesse ponto: haverá
tentativa
quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente,
não se chega a estabelecer a posse da coisa
(por exemplo, quando o agente é impedido antes de afastar o bem da esfera de disponibilidade da vítima). Ao revés,
uma vez verificada
a inversão da posse
, com o bem subtraído submetido ao controle dos agentes, ainda que por curto período e dentro do próprio estabelecimento, configura-se a
consumação
, nos termos do
artigo 14, inciso I, do Código Penal
, tornando indevida a desclassificação para a forma tentada prevista no inciso II do mesmo dispositivo
.

Ilustrando esse entendimento, cito precedentes desta Corte:

“
3. O furto consuma-se quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, ainda que por curto período, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
. No caso, o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima, sendo a intervenção policial fator externo à vontade do agente, afastando-se a alegação de tentativa
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1000338-96.2022.8.11.0100,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
16
de abril de
2025
)
.

“
O furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da
amotio
e o entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1015281-24.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
26
de setembro de
2025
)
.

Portanto, à luz da prova produzida e da interpretação técnico-jurídica do tipo penal do artigo 155 do Código Penal,
não procede a alegação defensiva
de que o delito teria permanecido na fase de tentativa
, impondo-se a manutenção do reconhecimento da
forma consumada do furto qualificado
, tal como corretamente consignado na sentença recorrida
.

Prosseguindo na análise das razões recursais,
a defesa protesta pela

(
ii
)
compensação
entre
a atenuante da confissão
parcial
com a agravante da reincidência
.

Sem razão.

Depreende-se do
s
atestado
s
de pena dos Processos de Execução Penal nº
0002731-03.2002.8.11.0006
(Id. 302837889) e nº
0004325-16.2017.8.11.0042
(Id. 302837890), que os apelantes possuem 5 condenações transita
da
s em julgado cada
um.

Josuel Carlos
da
N
ó
brega
:
0000000-00.0000.0.01.5001
;
0000000-00.0000.0.00.7102
;
0000000-00.0000.0.01.5101
;
0000000-00.0000.0.10.2001
e
0000112-85.2011.8.11.0006
, ao passo que
Magélio
Oliveira da Silva
:
0015381-40.2015.8.11.0002
;
0000177-53.2015.8.11.0002
;
0004095-65.2015.8.11.0002
;
0007650-22.2017.8.11.0002
e
0005037-58.2019.8.11.0002
.

Logo, embora
os

acusad
os
tenha
m

confessado
ser
em

os
autor
es
do
crime de furto
qualificado
,
ainda que de forma parcial,
a referida
atenuante

não

pode prevalecer
no cômputo da pena
intermediária, diante da existência de
outras
condenações
aptas à caracterização da
reincidência
.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio do
Tema Repetitivo 585
, firmou a tese de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia, nos

casos de

multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

Em decorrência desse entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo
duas condenações
aptas à configuração da
reincidência
, uma pode ser
utilizada para compensar integralmente a atenuante da confissão
, enquanto a
agravante remanescente deverá preponderar
, exigindo-se, por conseguinte, a elevação da
pena intermediária
.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em
vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência”

(
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no Ag
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
nº
618
.
899
/
SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma
; data do julgamento:
5
de abril de
2022
; data da publicação:
8
de abril de
2022
)
.

Seguindo esse entendimento, o
Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte

dispõe que,
“a
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal”
.

Dessa forma, embora o
juízo de origem
não tenha
citado quais processos utilizou para
reconhecer
os maus antecedentes e a
multirreincidência
,
observa-se a existência de ações penais suficientes para reconhecer a circunstância judicial e a agravante sem prejuízo.

Do mesmo modo, havendo preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão, não deve haver reparos na fração utilizada para exasperar a pena intermedi
á
ria, ressaltando
-se
que a fração de 1/6 utilizada encontra
-se
dentro dos parâmetros recomendados pela Corte Superior.

Sobre o tema, cito o entendimento deste Tribunal em caso análogo ao dos autos em que
se
manteve o aumento da pena intermedi
á
ria na fração de 1/6:

“
2.2 Se o agente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, que serviram como reincidência na segunda fase dosimétrica, e uma delas foi compensada com a confissão espontânea, mostra-se proporcional e razoável que a reincidência remanescente seja utilizada para recrudescimento da pena intermediária na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do STJ (STJ,
AgRg
no HC n. 663.271/SC, Sexta Turma,
DJe
de 31/8/2021)
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1005208-50.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho,
Terceira Câmara Criminal; data do julgamento:
27
de agosto de
2024
)
.

Por conseguinte, mantenho a segunda fase da dosimetria tal como realizada pelo juízo de origem.

Prosseguindo,

subsidiariamente,
os apelantes almejam a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos
morais, argumentando que não houve nenhuma produção de provas que embasasse sua condenação.

Com razão.

Embora o
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
autorize o
juízo de origem
, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tal providência
não é automática
e pressupõe a observância
de alguns requisitos mínimos, em especial: (i)
formulação de pedido expresso
pela vítima ou pelo Ministério Público, com indicação, ainda que estimativa, da natureza do dano a ser reparado; e (
ii
)
possibilidade de contraditório
quanto à existência e à extensão desse alegado prejuízo.

No caso concreto, contudo, verifica-se que
não houve
demonstração concreta do efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, limitando-se os autos a relatar os prejuízos de ordem patrimonial decorrentes da subtração e danificação dos equipamentos de ar-condicionado e da estrutura do templo.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi fixada de forma
genérica
, sem a devida individualização do prejuízo imaterial, nem fundamentação específica que demonstre, a partir dos elementos dos autos, a dimensão ou peculiaridade do abalo à honra, à imagem ou à integridade moral da instituição religiosa que extrapole o próprio desvalor ínsito ao delito de furto.

Nessas condições, a manutenção de condenação nessa seara, com valor arbitrado de ofício,
acabaria por vulnerar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
, na medida em que impõe aos réus obrigação de natureza civil sem que tenham tido
oportunidade adequada de discutir seus pressupostos e sua extensão.

Sobre o tema, cito precedente desta Corte:

“
Deve ser afastada a condenação à reparação de danos quando não há pedido específico na denúncia com indicação de valores, nem instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1002069-90.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
1
de agosto de
2025
)
.

Ressalva-se, por evidente, o direito da vítima de
postular em ação própria
a reparação por eventuais danos morais que entenda ter suportado, ocasião em que poderá demonstrar, de forma detalhada, a existência e a extensão do alegado prejuízo extrapatrimonial, sob o crivo do contraditório e da ampla instrução probatória.

Por conseguinte
, impõe-se o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, tal como fixada na sentença, mantidas apenas as consequências penais da condenação.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao apelo
para afastar a condenação
ao pagamento de

indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026